Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022028-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SWLHELEM EMANOELA SANTOS PEREIRA - CPF: 981.534.041-72 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), IGOR MILKEVIZ LEITE BARBOSA - CPF: 063.209.141-06 (RECORRIDO), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargante:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Embargado:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MANTER. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela requerente contra acórdão proferido nos autos de ação de indenização por danos morais, na qual se discutiu a ocorrência de ofensas recíprocas entre as partes. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não esclarecer como se configuraram as ofensas recíprocas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expõe de forma clara e coerente a fundamentação adotada, enfrentando as teses deduzidas no recurso, especialmente quanto à inexistência de dano moral indenizável diante das ofensas recíprocas entre as partes.

4.

Não se verifica contradição entre o reconhecimento das expressões ofensivas e a conclusão pela ausência de dever de indenizar, pois o acórdão aplicou corretamente a tese da retorsão imediata no contexto da discussão.

5.

A alegação de omissão quanto à desproporcionalidade das ofensas não procede, pois a análise da prova foi realizada de forma suficiente e fundamentada no acórdão.

6.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, configurando uso protelatório do recurso.

7.

Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

A insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

3.

Quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração ensejam aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargante:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Embargado:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Swlhelem Emanoela Santos Pereira
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 312524388)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o pedido contraposto feito pela parte recorrida.

Acórdão
(Id. 335326859): conheceu do recurso interposto por Swlhelem Emanoela Santos Pereira e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 336697368): a embargante alega que existe omissão acórdão no tocante á valoração das provas, requerendo seja esclarecido como as ofensas foram recíprocas.

Contrarrazões
(Id. 339591373): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022028-85.2025.8.11.0001

Embargante:
Swlhelem Emanoela Santos Pereira

Embargado:
Igor Milkeviz Leite Barbosa

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas no recurso inominado, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para a conclusão adotada.

Quanto à alegada contradição interna, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da gravidade de determinadas expressões e a conclusão pela ausência de dano moral indenizável. O acórdão foi claro ao adotar a tese da retorsão imediata e das ofensas recíprocas como fundamento para afastar o dever de indenizar, considerando o contexto fático em que as ofensas foram proferidas.

No que tange à suposta omissão quanto à análise da desproporcionalidade das ofensas e à valoração da prova, o acórdão enfrentou expressamente a dinâmica dos fatos, a prova testemunhal e a origem da discussão, concluindo que o cenário fático-jurídico era de retorsão imediata. Ao aplicar a tese da reciprocidade, o Colegiado implicitamente rejeitou a tese de que a alegada desproporcionalidade seria suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A existência de voto vencido, com fundamentação diversa, não contamina o acórdão com qualquer vício, tampouco autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios. O sistema processual brasileiro é estruturado sobre o princípio da colegialidade, segundo o qual as decisões dos órgãos colegiados são formadas pela maioria dos votos, sendo o voto vencido mera manifestação divergente sem eficácia decisória.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de reabrir o debate já encerrado, buscando a reforma do acórdão por via inadequada, em evidente substituição do entendimento majoritário por aquele que atende exclusivamente aos seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/
2026